Tribunal: TJPA
Processo: 0802004-33.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802004-33.2022.8.14.0133

APELANTE: TELMA SILVA DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, TELMA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que reconhecera a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a condenara ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à ilegitimidade passiva do banco, à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e à ausência de nexo causal; (ii) verificar se houve contradição na fixação de danos morais in re ipsa; e (iii) analisar a existência de omissão quanto à aplicação de excludente de responsabilidade prevista no CDC, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as teses jurídicas levantadas pelo embargante, inclusive quanto à sua legitimidade passiva e à responsabilidade objetiva por integrar a cadeia de fornecimento no PMCMV, com base em jurisprudência do STJ.

A caracterização do dano moral in re ipsa foi devidamente fundamentada com base na violação ao direito fundamental à moradia digna, em consonância com entendimento pacificado.

Não há contradição ou omissão quanto à aplicação da excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC, tampouco quanto à discussão da competência da Justiça Federal.

A oposição de embargos, ainda que rejeitados, supre a exigência de prequestionamento conforme o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O embargante não pode utilizar embargos de declaração como meio para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados pelo acórdão.

A instituição financeira integrante do Programa Minha Casa Minha Vida responde objetivamente por vícios construtivos, por integrar a cadeia de fornecimento.

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia configura-se in re ipsa.

A oposição de embargos supre a exigência de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, §3º, II; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; Lei nº 10.188/2001, art. 2º; CC, arts. 186, 618 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO INTERNO
,
oposto por BANCO DO BRASIL SA
, tendo como embargado(a)
TELMA SILVA DE SOUZA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Banco do Brasil S.A., parte vencida, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, ao negar provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pela instituição financeira, manteve a decisão monocrática que a condenara ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

Irresignado, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, afirmando em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao deixar de se manifestar sobre pontos jurídicos relevantes, em especial quanto à sua ilegitimidade passiva, à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nos moldes em que fixada, bem como à ausência de nexo de causalidade entre sua atuação como agente financeiro e os danos alegados.

Sustenta que, à luz do art. 9º da Lei nº 11.977/2009 e do art. 2º da Lei nº 10.188/2001, sua função no PMCMV se limita ao repasse de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, não sendo responsável pela execução ou fiscalização da obra, funções atribuídas exclusivamente à construtora

O embargante também aduz que houve omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os vícios construtivos são de responsabilidade técnica da construtora, o que rompe o nexo causal com o banco. Defende que o reconhecimento automático do dano moral in re ipsa, sem demonstração de lesão extrapatrimonial concreta, configura contradição com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral.

Ao final, requereu que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos para sanar as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais suscitados, a saber: art. 9º da Lei nº 11.977/2009; art. 1º da Lei nº 10.188/2001; art. 14, §3º, II do CDC; e arts. 186, 618 e 927 do Código Civil, para fins de prequestionamento. Requereu, ainda, que seja conferido efeito modificativo ao julgado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva do banco ou, subsidiariamente, se afaste a condenação por danos morais, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 31666905.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A (Id. 31016409), com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra o v. acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno interposto
pelo ora embargante (Id. 28256354), mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e confirmou a condenação por danos morais.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente:

(i)

pela ausência de manifestação acerca da competência da Justiça Federal,

(ii)

pela suposta omissão sobre a ilegitimidade passiva do agente financeiro,

(iii)

pela contradição e omissão quanto à aplicação da responsabilidade objetiva e à configuração do dano moral, pleiteando, inclusive, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Ocorre que, como se extrai do próprio teor do acórdão embargado,
todas as teses foram expressamente enfrentadas e rejeitadas
com fundamentação suficiente e clara, nos seguintes termos:

Reconheceu-se que o Banco do Brasil
atuou como agente executor
do Programa Minha Casa Minha Vida, com atribuições de natureza operacional e fiscalizatória,
não se limitando à função de mero repassador de recursos
;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente invocada, destacando-se o precedente do
AREsp nº 2.169.691
, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, no sentido de que a instituição financeira, ao exercer o papel de agente executor,
responde objetivamente pelos vícios construtivos
, por integrar a cadeia de fornecimento;

Igualmente, restou fundamentado que os
vícios construtivos identificados frustraram o direito à moradia digna
, o que justifica a configuração do dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência;

Por fim, asseverou-se que a simples
repetição de teses
anteriormente enfrentadas
não impõe ao colegiado novo pronunciamento exaustivo
, especialmente quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Ressalte-se que o verdadeiro escopo dos presentes embargos é o de
rediscutir matéria já decidida
, o que é
incabível
na via eleita, por não se prestar à revisão do julgado ou à reapreciação do conjunto probatório.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2026